Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-93.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702537-93.2018.8.07.0011 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. EDITAL DE CITAÇÃO. NULIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. INEXISTÊNCIA. AUTENTICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. FORÇA EXECUTIVA AUSENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. Não obstante haja formalidade própria exigida para a elaboração de edital, verifica-se, na espécie, que houve somente erro material, incapaz de invalidar o ato citatório, ressaltando-se que o equívoco encontrado não causou prejuízo ao efetivo exercício do direito de defesa pelo executado, principalmente porque a Curadoria Especial o representou, apresentando resposta tempestiva ao recurso. 2. Consoante previsão do art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” O artigo seguinte (art. 784 do CPC) elenca o rol de títulos executivos extrajudiciais, dentre eles, em seu inciso III, “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. 3. Para que o contrato eletrônico possa ser considerado como título executivo, é necessário que tenha sido celebrado com assinatura digital cuja autenticidade possa ser devidamente verificada, consoante previsão estabelecida na MP 2.200-2/2001, o que não ocorreu na hipótese. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 10, § 1o, da MP 2.200-2/2001, defendendo a validade do contrato eletrônico assinado digitalmente por meio de plataforma eletrônica. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior, ressalvada a minha posição acerca do tema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009